Tribunal: TJSP
Processo: 2056479-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
*EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Arresto executivo, prévio ou pré-penhora – Pedido de pesquisa visando arresto de imóvel dos codevedores/garantes – Inviabilidade, à espécie – Carta citatória dos codevedores recebida por terceiros, sem ressalvas, no endereço constante do contrato – Pedido de nova tentativa de citação, por oficial de justiça, já deduzido pelo agravante – Medida

Ementa:
*EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Arresto executivo, prévio ou pré-penhora – Pedido de pesquisa visando arresto de imóvel dos codevedores/garantes – Inviabilidade, à espécie – Carta citatória dos codevedores recebida por terceiros, sem ressalvas, no endereço constante do contrato – Pedido de nova tentativa de citação, por oficial de justiça, já deduzido pelo agravante – Medida acautelatória do direito do credor, prevista no art. 830 do CPC para as hipóteses de não localização do devedor no endereço conhecido – Ausência de provas de alteração do domicílio sem comunicação do novo paradeiro ao credor – Pedido prematuro, na peculiar hipótese – Decisão mantida – Recurso não provido*